Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DANO MORAL. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - A contravenção penal de vias de fato se configura pela agressão do agente contra a vítima, sem que a ação deixe vestígios, motivo pelo qual pode ser comprovada por meio de prova oral.
II – A materialidade e autoria da contravenção restam demonstradas diante das provas robustas, incluindo o relato da vítima, corroborado por testemunhas e demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.
III – Resta configurada e adequadamente tipificada a contravenção penal de vias de fato a prática de chutes desferidos pelo réu contra a vítima.
IV – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada em Juízo pelos demais elementos de prova.
V - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,
VI - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII – Recurso conhecido e desprovido.